Tribunal: TJES
Processo: 5001292-91.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001292-91.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO BORGES e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001292-91.2020.8.08.0047

RECTE.: MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO BORGES

RECDO.: VIVO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO AUTORAL DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FARTOS INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de telefonia que assevera não ter firmado junto à empresa, na medida em que apenas utiliza dos serviços de outra operadora de telefonia, a partir de um chip pré pago. Por este motivo, requer a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou recurso inominado ao ID. 2364816, onde pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, alterando-se a taxa de juros moratórios para que fluam a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Após o andamento regular do processo, o Recorrente foi intimado (ID. 3104676) para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (ID. 3104451), em 48 horas.

Ao ID. 3231893, certidão demonstrando que o autor se manteve silente. Decisão ao ID. 3593533, indeferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor e determinando a intimação deste para efetuar o preparo. Intimado ao ID. 3595320, o recorrente novamente se manteve inerte, conforme certidão ao ID. 3711566, informando o decurso do prazo sem manifestação da parte.

Não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2364812), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2364821, pugnando pela improcedência do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2364807) dispôs que:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:
a)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e das dívidas impugnadas na inicial, devendo as requeridas se abster de realizar quaisquer tipos de cobranças ou de negativar o nome do autor pelos mesmos fatos.
b)

CONDENAR

a requerida a pagar ao autor uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença”.

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte autora interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, o Recorrente foi intimado para realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante de pagamento das custas, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado nº 80/FONAJE
:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Assim, tenho que o recurso autoral não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

Pois bem. Com relação ao recurso da empresa requerida, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o requerido pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, não há qualquer prova de falha da prestação de serviços no caso, mas, muito pelo contrário, prova robusta que os serviços de telefonia foram contratados pelo recorrido.

O recorrente, em sua peça de defesa, demonstra nos autos que o telefone cadastrado em nome do recorrido fora fartamente utilizado por este para contato com a linha telefônica de n. 27.99902-1776, em nome de Marilda da Conceição, que segundo seu documento de identidade, trata-se de sua genitora.

Dessa forma, dificil considerar que não houve contratação no caso concreto, haja que não haveria razão para o suposto fraudador efetivar diversas ligações utilizando o número cadastrado para a genitora do recorrido.

Apesar de se tratar de prova de fato negativo – não contratação – o recorrido sequer esclareceu a alegação de fato impeditivo de seu direito (não apresentou réplica), e, tampouco, explicou a grande utilização da linha telefônica para ligações para sua genitora.

Apesar das telas sistêmicas não poderem ser consideradas, de forma isolada, como meio de prova, haja vista que por serem produzidas de forma unilateral podem ser manipuladas, o recorrido não trouxe qualquer explicação para o alegado em sede de defesa, inclusive em relação ao endereço cadastrado como sendo o seu, sequer demonstrando qual o seu real endereço na época dos fatos, haja vista que o comprovante juntado aos autos da operadora Tim é datado do ano de 2020.

Portanto, concluo que o contrato que gerara o débito é perfeitamente existente, válido e eficaz, sendo que o não pagamento da fatura vencida possibilita a recorrente, em exercício regular de seu direito, promover a inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta.

Inexistindo ato ilícito praticado, não há que se falar em danos materiais e morais, devendo a tutela de urgência a seu tempo deferida ser revogada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO RECURSO autoral, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.
CONHEÇO
DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais, revogando, consequentemente, a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)